Tribunal: TJSP
Processo: 1501550-75.2020.8.26.0544
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto. Rejeição da denúncia com fundamento no princípio da insignificância. Insurgência do Órgão Ministerial. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Valor inexpressivo da res e escassa repercussão do fato. Recorrido primário. Inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.